Tribunal: TJES
Processo: 5006475-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por particular para determinar o fornecimento de medicamento. O embargante alega omissão do julgado quanto aos requisitos definidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, e sustenta que a mera indicação médica não seria suficiente para justificar a concessão do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos entendimentos firmados pelo STF e STJ no fornecimento de medicamentos pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado registrou que a parte comprovou a imprescindibilidade clínica do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira.

Inexistem vícios de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O art. 1.025 do CPC assegura o pré-questionamento implícito dos pontos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos do acórdão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição."

"O pré-questionamento é presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006475-48.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: NATÁLIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1)
há omissões
no acórdão; 2) “os critérios obrigatórios sobre os critérios técnicos acerca do MÉRITO DO PEDIDO, que foram estabelecidos nos Temas 6 e 1234, são aplicáveis IMEDIATAMENTE aos processos em curso”;
e 3) “a mera afirmação do
médico assistente de que o medicamento requerido judicialmente é necessário NÃO ATENDE aos requisitos exigidos”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “O STF, no Tema 1161, assentou que o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA somente pode ser concedido em situações excepcionais, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento, a impossibilidade de substituição por similar constante das listas oficiais e a incapacidade financeira do paciente. 4. O STJ, no Tema 106, assentou que ‘A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência’. 5. No caso, o relatório médico demonstra a eficácia do canabidiol no tratamento da agravante, com melhora significativa do quadro clínico dela, além da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS. A incapacidade financeira foi comprovada por documentos apresentados nos autos. 6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é garantido mediante ações que
visem à promoção e recuperação da saúde, sendo dever do Estado fornecer medicamentos necessários ao tratamento de doenças quando os requisitos legais estão presentes”.

Lembro
que o
art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.